Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO.

I – A condenação está limitada ao valor do pedido formulado na petição inicial da ação de cobrança, por isso não configurada hipótese de remessa necessária, visto que o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários mínimos, art. 496, § 3o, inc. II, do CPC.

II – A prescrição interrompida com a impetração do mandado de segurança recomeça a correr pela metade do prazo, a contar da data do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito do impetrante.

III – Apelação parcialmente provida.